Tribunal: TJMT
Processo: 1044909-67.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044909-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA - CPF: 442.259.621-72 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por aposentada, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado.

O juízo a quo reconheceu a inexistência da contratação, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00, com compensação dos eventuais valores creditados à parte autora.

A parte ré apelante alegou, preliminarmente, litigância predatória, prescrição e decadência, e no mérito defendeu a regularidade da contratação, ausência de dano moral, e impossibilidade de devolução em dobro ante ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de empréstimo consignado foi regularmente formalizada; (ii) saber se a falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade civil da instituição financeira; e (iii) saber se há dano moral indenizável diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares de litigância predatória, prescrição e decadência não foram conhecidas por configurarem inovação recursal, em afronta ao princípio da eventualidade (CPC, art. 336).

A relação jurídica é de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sendo responsabilidade da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

As provas dos autos indicam divergência entre a assinatura constante do contrato e aquela dos documentos pessoais da autora, bem como inconsistências cadastrais, o que evidencia fraude.

A instituição financeira não comprovou a legalidade da contratação nem o repasse do valor ao consumidor, descumprindo o dever de segurança inerente ao serviço prestado (CDC, art. 14).

Configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pela autora, restou evidenciada a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição do valor descontado indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé (Súmula 479/STJ; AgInt no REsp 1.640.506/RJ).

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por contratação fraudulenta de empréstimo consignado. 2. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de verificação da autenticidade da contratação, autoriza a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais. 3. A restituição de valores indevidamente descontados em virtude de fraude deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano material e moral, ajuizada por Maria dos Anjos de Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo objeto da controvérsia, bem como dos débitos dele decorrentes. Além disso, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante a ser compensado com eventuais valores creditados à parte autora. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores descontados indevidamente. Por fim, impôs ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária interpõe recurso, alegando, em sede preliminar, a ocorrência de litigância predatória, ausência de prova mínima, além das prejudiciais de prescrição quinquenal e decadência.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação originária com o Banco PAN, posteriormente cedida ao Banco Bradesco, juntando aos autos contrato contendo assinatura e impressão digital da autora. Argumenta que houve anuência tácita da parte autora quanto à contratação, sendo os descontos efetuados decorrentes do exercício regular de direito.

Requer o afastamento da condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade. Pleiteia, ainda, a restituição dos valores de forma simples, por não se verificar má-fé, bem como a possibilidade de compensação dos valores efetivamente recebidos. Por fim, impugna o
termo inicial dos juros moratórios
, sustentando que devem incidir a partir da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 283277894), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria dos Anjos de Oliveira propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por dano material e moral contra o Banco Bradesco S.A., alegando ser aposentada e pensionista por morte, percebendo mensalmente o valor correspondente a um salário-mínimo. Sustenta que, desde fevereiro de 2021, vêm sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um suposto contrato de empréstimo consignado de nº 341228550-8, no valor de R$ 4.638,00, dividido em 84 parcelas mensais de R$ 52,00.

Afirma que não houve qualquer depósito do referido valor em sua conta bancária, o que indica, segundo a autora, a ocorrência de fraude, resultando da utilização indevida de seus dados pessoais por terceiros. Informa, ainda, que tentou resolver administrativamente a questão juntos ao banco, conforme protocolo nº 197331337, contudo, sem obter êxito. Diante disso, ajuizou a presente demanda, postulando a declaração de inexistência de débito, a restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por dano material e moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo objeto da controvérsia, bem como dos débitos dele decorrentes. Além disso, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante a ser compensado com eventuais valores creditados à parte autora. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores descontados indevidamente. Por fim, impôs ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária interpõe recurso, alegando, em sede preliminar, a ocorrência de litigância predatória, ausência de prova mínima, além das prejudiciais de prescrição quinquenal e decadência.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação originária com o Banco PAN, posteriormente cedida ao Banco Bradesco, juntando aos autos contrato contendo assinatura e impressão digital da autora. Argumenta que houve anuência tácita da parte autora quanto à contratação, sendo os descontos efetuados decorrentes do exercício regular de direito.

Requer o afastamento da condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade. Pleiteia, ainda, a restituição dos valores de forma simples, por não se verificar má-fé, bem como a possibilidade de compensação dos valores efetivamente recebidos. Por fim, impugna o
termo inicial dos juros moratórios
, sustentando que devem incidir a partir da sentença.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

As alegações relativas à suposta litigância predatória, bem como as de prescrição e decadência, foram suscitadas exclusivamente em sede recursal, configurando inovação processual vedada. Isso porque não foram oportunamente apresentadas na peça de contestação, atraindo, assim, a preclusão consumativa.

Tais matérias deveriam ter sido oportunamente deduzidas como defesas processuais ou preliminares de mérito, no momento processual adequado. A sua formulação apenas em grau recursal revela inadmissível inovação, em manifesta afronta ao princípio da eventualidade e à estabilização da demanda.

Diante disso, as referidas alegações não devem ser conhecidas, por se tratarem de inovação recursal manifesta.

Avançando-se na análise do mérito da controvérsia, impende salientar que se revela plenamente aplicável, ao caso em tela, o Código de Defesa do Consumidor, diante da inequívoca existência de relação de consumo entre as partes envolvidas.

Nesse contexto, é cabível a inversão do ônus da prova, conforme previsão expressa do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, medida esta que se impõe diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua reconhecida hipossuficiência técnica e econômica em face da parte demandada. Tal inversão visa assegurar o equilíbrio processual e a efetiva proteção do consumidor, princípio basilar do microssistema consumerista.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

No presente caso, a instituição bancária não apresentou documentação idônea que comprove a regularidade das contratações dos empréstimos consignados em questão, sendo esse o seu ônus, conforme já mencionado. Ainda que tenha sido juntada cópia do suposto contrato, é evidente que a assinatura nele aposta não corresponde à da parte autora, divergindo da constante em seus documentos pessoais e na procuração acostada aos autos.

Verificam-se, ademais, outras inconsistências, como o endereço constante no contrato e os dados cadastrais pessoais. Destaca-se que compete à instituição financeira demonstrar a lisura da contratação, sendo que as discrepâncias nos dados essenciais indicam a ocorrência de fraude.

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação do empréstimo consignado, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta à sentença que reconheceu a inexistência da contratação.

Logo, reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente no beneficio da apelada, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples, não merecendo retoque a sentença neste ponto.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

No que se refere ao pedido de compensação de valores, entendo que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a autora comprovou, por meio de extratos bancários, que não recebeu os valores.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados da autora, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancaria.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025